Tribunal: TJDFT
Processo: 0739249-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739249-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DUTRA AGRAVADO: RENATA TARDELLI TELES DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EDUARDO DUTRA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF que, no cumprimento de sentença (Proc. no 0701062-58.2025.8.07.0011), movido em face de RENATA TARDELLI TELES DE OLIVEIRA, condenou o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o excesso (R$ 27.145,08),conforme dispõe o art. 85, §1o, do CPC. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 247858128 – autos principais): Cuida-se de cumprimento de sentença, movido por EDUARDO DUTRAem desfavor de RENATA TARDELLI TELES DE OLIVEIRA, relativo ao débito principal e aos honorários advocatícios sucumbenciais. A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em virtude de excesso de execução, no importe de R$ 80.573,99, ID 235659950. Em réplica, o exequente apresentou novos cálculos e apontou como devida a quantia de R$ 97.883,09 (noventa e sete mil, oitocentos e oitenta e três reais e nove centavos). Novamente intimada, a executada pugnou pelo reconhecimento do excesso e condenação do exequente em honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o excesso afastado, conforme o art. 85, §§ 2o e 7o, do CPC. O exequente apresentou como valor devido, à época do recebimento do cumprimento de sentença, o valor de R$ 136.351,21 (ID 228973887). A executada levantou tese de excesso em R$ 80.573,99. Após a remessa destes autos à contadoria judicial, esta apresentou os cálculos em ID 245755051, os quais foram parcialmente impugnados pela executada aduzindo serindevido os juros aplicados desde os “vencimentos” (11/12/2022) e sem considerar a gratuidade de justiça (Id 247054858). O exequente ficou inerte. Em seguida, estes autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Assiste parcial razão à executada. Explico. O dispositivo da sentença possui a seguinte redação: "Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:1. DECRETAR a rescisão do contrato de locação residencial firmado entre as partes mediante sub-rogação. 2. CONDENAR a ré a pagar ao autor os encargos locativos vencidos desde julho/2021 até a data da efetiva desocupação do imóvel locado (dezembro/2021), montante este que deve ser acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento, e multa de 10% (dez por cento). Ante a sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 85, §2o, do CPC, na seguinte proporção: O autor arcará com 20% (vinte por cento) e a requerida com 80% (oitenta por cento)." Contudo, conforme se observa dos cálculos do exequente em IDs 228562218 e 228973887, este incluiu valores após o marco final estabelecido na sentença para a obrigação da requerida, isto é, após a data de dezembro de 2021, os quais são indevidos. Por outro lado, não prospera a alegação da executada de anatocismo e incorreção do termo inicial dos juros, tendo em vista que o título judicial é nítido ao fixar os juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento da obrigação. Ademais, em consulta aos autos principais (processo n. 0738459-26.2021.8.07.0001), verifica-se que foi dada oportunidade à requerida (id120824195 - daqueles autos), sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça apresentar "a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil; e) declaração de hipossuficiência.", comando este que não foi atendido pela executada no prazo fixado. Assim, a despeito da ausência do indeferimento expresso quanto à gratuidade de justiça, esta pode ser subtendida, ante a preclusão temporal operada. Ainda que assim não fosse, verifica-se que sobre a sentença que fixou os honorários de sucumbência, não houve qualquer insurgência da requerida quanto à sua inexigibilidade, não sendo, portanto, a atual via eleita adequada para sua arguição, especialmente ante a preclusão operada. Outrossim, vejo que os cálculos realizados pela contadoria judicial (id 245755051), observou os parâmetros estabelecidos no comando judicial de ID 242630267, indicando o débito exequendo a quantia de R$ 109.206,13 (cento e nove mil, duzentos e seis reais e treze centavos). Considerando queo exequente apresentou como valor devido, à época do recebimento do cumprimento de sentença, o valor de R$ 136.351,21 (ID 228973887), decotados o valor indicado pela contadoria, tenho que o excesso é de R$ 27.145,08 (vinte e sete mil, cento e quarenta e cinco reais e oito centavos). Por essas razões, rejeito a impugnação aos cálculos da contadoria judicial e ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, de modo a estabelecer o excesso da execução no valor deR$ 27.145,08 (vinte e sete mil, cento e quarenta e cinco reais e oito centavos). Condeno o exequente em honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o excesso (R$ 27.145,08),conforme dispõe o art. 85, §1o, do CPC. Por oportuno, fixo o débito exequendo a quantia de R$ 109.206,13 (cento e nove mil, duzentos e seis reais e treze centavos) -id 245755051. Intime-se a parte executada para o pagamento do débito, via DJe, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, com depósito judicial no BRB, ante o convênio deste Tribunal com este banco no sistema BANKJUS, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Caso ocorra pagamento, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso contrário, intime-se a parte exequente para anexar planilha atualizada do débito e o requerimento de medidas constritivas e/ou bens penhoráveis, observada a ordem do art. 835 do CPC. Prazo de 10(dez) dias, sob pena de extinção por abandono processual. Nas razões recursais (ID 76080298), o agravante sustenta, em suma, que: i) houve equívoco por parte do juízo ao considerar o montante indicado inicialmente pelo exequente, e não o valor devidamente corrigido e homologado; ii) a emenda da inicial para reduzir o valor da execução, antes de intimado o devedor, deve ser considerado uma desistência parcial do pleito executivo; iii) como não houve angularização da relação processual (no caso, intimação do executado), não é possível a condenação do exequente em honorários sucumbenciais e iv) diante da correção do valor em momento anterior ao contraditório, inexiste a sucumbência do ora agravante. Ao final, assevera estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, haja vista a probabilidade do direito, bem como o risco de dano grave. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo arbitrados honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) apenas sobre o montante excedente (R$ 5.185,43). O agravo é tempestivo, com preparo regular e processamento adequado (ID 76240095). É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC1 dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Assim, numa análise preliminar, não vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada. No caso, não verifico a probabilidade do direito capaz de afastar os argumentos expostos na decisão agravada, que condenou o exequente ao pagamento dos honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, correspondente ao valor de R$ 27.145,08 (vinte e sete mil, cento e quarenta e cinco reais e oito centavos). A decisão demonstrou que, consoante dispõe o art. 85, §1o do CPC2, os cálculos apresentados inicialmente pelo exequente estavam equivocados, o que tornou necessária a alteração por meio da Contadoria Judicial, cuja apuração evidenciou excesso de execução posteriormente homologado pelo juízo. Com efeito, apesar de a correção ter sido efetivada antes da intimação da parte devedora, não há dúvidas de que o valor incorreto apresentado pelo exequente, ora agravante, exigiu do juízo um trabalho adicional, tornando imprescindível, inclusive, a atuação dos auxiliares do Justiça. Ademais, conforme a literalidade do referido artigo, os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos na execução, sendo ela resistida ou não. Noutro giro, nota-se que o recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de forma genérica. Assim, não se vê indícios da urgência necessária à concessão do efeito suspensivo, pois o agravante não demonstrou que o perigo por ele apontado seja de difícil ou impossível reparação. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Ora, o curso regular de um cumprimento de sentença observa o devido processo legal e oportuniza o contraditório e a ampla defesa, de modo que se mostra descabida a alegação de risco diante de um exercício regular de um direito, qual seja, perseguir um título executivo legitimamente formado. Portanto, ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo. Diante da presença de elementos concretos de regularidade do cumprimento de sentença, compreende-se que, em sede de cognição sumária, a decisão agravada deve ser mantida, porquanto se mostra em harmonia com o acervo probatório e conforme a legislação que disciplina a temática. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator